Tribunal: TJPA
Processo: 0801819-74.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801819-74.2020.8.14.0000
PACIENTE: JEFFERSON PEREIRA DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, § 2º, IV C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS. PROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA
. DECISÃO UNÂNIME.

1.
É pacífico o entendimento
de
que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a
contemporaneidade
dos fatos justificadores dos riscos, revelados de modo concreto, que a prisão objetiva evitar (Julgados Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça).

2. A constrição provisória do paciente,

decretada em 09/01/2020, refere-se

a

fato

supostamente ocorrido em dezembro
de
2017, sem que

nenhuma

circunstância

atual ou mais recente justifique a adoção da cautela máxima, em especial se tratando de imputação de prática delituosa omissiva e destituída de violência direta, o que torna ilegal a segregação cautelar da liberdade, por não atender ao requisito essencial da delimitação do
periculum libertatis
no tempo.

3. Ordem conhecida e concedida para
determinar que o juízo
a quo
revogue a prisão preventiva do paciente, aplicando outras medidas cautelares que entender cabíveis, além das previstas no art
. 319, I e IV, exceto, obviamente, fiança.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelos advogados Josélio Furtado Lustosa, Augusto César de Souza Borges e Fernanda Verena Aguiar Vieira, em favor de
Jefferson Pereira de Carvalho
(brasileiro, paraense, empilhador, portador do RG nº 4625626 SSP/PA e CPF nº001.062.712-02, residente e domiciliado na Rua da Providência nº 17, CEP: 67.015-260), denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA.

De acordo com a impetração, o paciente foi denunciado juntamente com Pryscilla Tavares Pinheiro e Anselmo Araújo Portal, pais da vítima – portadora de necessidades especiais “
hidrocefalia e retardo mental grave (CID 10 F-72)” -
falecida em 07/12/2017, em decorrência de choque metabólico originado de distúrbio hidroeletrolítico resultante de desnutrição proteico-calórica extrema (caquexia), conforme laudo necroscópico.

Nessa linha, esclarecem os impetrantes que
“a vítima desde seu nascimento nunca recebera os cuidados devidos”,
deixando seus genitores de “
alimentá-la regularmente e de levá-la ao hospital para realizar os acompanhamentos necessários à sua enfermidade, o que tornou necessária a intervenção do Conselho Tutelar”,
tendo, com a separação dos pais, agravado-se sua situação, vindo àquela à óbito enquanto o coacto já mantinha relacionamento amorosa com sua genitora.

Prosseguem, narrando que foi imputada ao paciente a responsabilização pela morte da infante, em face deste, supostamente, “
deter conhecimento de tudo que ocorria com a vítima em decorrência de ser convivente de Pryscilla, mãe da vítima e residir no mesmo espaço, anuindo com a ausência de cuidados para com a criança”.

Assim, sustentam que o coacto sofre constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, ante a manifesta carência de fundamentação idônea e ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação e manutenção da prisão, bem como por se tratar de medida extremamente desproporcional e desnecessária, sobretudo porque:

“a)
não logrou êxito em demonstrar que o Paciente representa perigo à ordem pública, porquanto não apontou elementos da conduta individualizada;

b)
não tinha a direta obrigação de cuidado visto que o paciente trabalhava em período integral, ou seja, pela manhã e tarde, estando a maior parte do tempo fora do ambiente domiciliar. Já que sua jornada de trabalho era de 8:00 as 18:00 hs de segunda a sexta e aos sábados até as 12:00 hs;

c)
as provas testemunhais e periciais já foram coletadas sem qualquer intercorrência. A ação penal já se iniciou, ausente, pois, demonstração atual e concreta de que solto poderá adotar qualquer medida direcionada a tumultuar o regular processamento da ação, seja obstruindo provas, ocultando evidências de delitos, ou intimidando testemunhas, etc
”.

Após destacarem os predicativos pessoais favoráveis do coacto, postulam o deferimento de medida liminar para colocá-lo em liberdade e, ao final, a ratificação da ordem, com a revogação da segregação preventiva, permitindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade ou mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

Juntaram documentos.

O
writ
veio distribuído à minha relatoria, ocasião em que deneguei a medida liminar, solicitei informações da autoridade tida coatora e, após, determinei
o encaminhamento ao
custos legis
para emissão de parecer.

Informações de estilo prestadas (PJE ID nº 2.834.208).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Tenho como certo de que são procedentes os argumentos deduzidos na presente impetração, pelos motivos que passo a demonstrar.

Parece-me graniticamente pacificado, no direito pátrio, o entendimento de que a liberdade no Estado Democrático de Direito é a regra, não podendo o indivíduo ser dela afastado sem uma justificativa plausível e real, razão porque a segregação cautelar, embora legalmente admitida, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, deve estar alicerçada em decisão fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre concretamente a presença dos seus requisitos autorizadores, sendo vedados argumentos vagos e descontextualizados de que a prisão é necessária para garantir a ordem pública
ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a simples referência genérica ao
combo
“ordem pública-periculosidade-risco de reiteração”, sem demonstração de elementos concretos e contextualizados de justificação, não pode servir de motivação à imposição de medidas restritivas ao direito fundamental da liberdade, mormente à prisão preventiva.

Além disso, de acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n.º 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser medida
necessária e adequada
aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade
(
STJ - HC: 487163 SP 2018/0346927-8, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

Acrescente-se, inclusive, que a inovação introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime), tornou expressa a necessidade do decreto constritivo em, justificar, fundamentadamente, a impossibilidade de imposição de medidas cautelares diversas no caso, bem ainda, e sobretudo, o dever do juiz
indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
(art.312, § 2º, c/c art. 315, § 1º).

No caso, creio oportuno reproduzir trechos da decisão que decretou a prisão preventiva (09/01/2020), bem como da que indeferiu o pedido de revogação (03/02/2020):

“
Pelo que consta dos autos, os indícios de materialidade e autoria estão demonstrados pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase investigatória.

Verifico que, pelo que consta dos autos, a nacional PRYSCILLA TAVARES PINHEIRO, mãe da vítima, e que possuía a guarda desta, e com isso o dever de assistir, cuidar, nutrir e educar, não cumpriu com seus deveres, abandonando a criança, portadora de hidrocefalia e retardo mental grave, em um quarto, sem um mínimo de conforto, a qual foi a óbito, em razão de choque metabólico devido a distúrbio hidroeletrolítico resultante de desnutrição proteico-calórica extrema (caqueixa), o que leva a conclusão de que a vítima, que não tinha condições de prover suas necessidades sozinha, não fora alimentada.

Da mesma forma, o nacional JEFFERSON PEREIRA DE CARVALHO, por manter união estável com Pryscilla Tavares Pinheiro, genitora da vítima, e conviver com esta, detinha o conhecimento de toda a situação, concorrendo com a morte da vítima, em razão de anuir com a ausência de cuidados com a criança.

Entendo ainda que a prisão preventiva é necessária para garantir a conveniência da instrução criminal, eis que se trata de um crime em âmbito familiar e os réus em liberdade poderá prejudicar a idoneidade da prova que necessita ser produzida em juízo.

No que concerne ao acusado ANSELMO ARAÚJO PORTAL, em razão deste não possuir a guarda da criança e diante da suposta barreira estabelecida pela ré Pryscilla Tavares Pinheiro para que o mesmo realizasse seu direito de visita a vítima, não entendo pela necessidade de sua custódia cautelar.

Assim, diante do exposto, DECRETO a Prisão Preventiva dos réus PRYSCILLA TAVARES PINHEIRO, Brasileira, Paraense, nascida em

25/03/1988, filha de José Otacilio Machado Pinheiro e Renilda Tavares Pinheiro, residente na Rua da Providência, n° 17, ao lado de uma igreja Quadrangular, em frente a rotatória do Shopping Metrópole, Bairro Coqueiro, Ananindeua-PA, e JEFERSON PEREIRA DE CARVALHO, Brasileiro, Paraense, nascido em 06/12/1988, filho de Raimunda Nonata Pereira Aguiar e José Fernandes Modesto de Carvalho, residente na Rua Providência, n° 17, ao lado de uma igreja Quadrangular, em frente a rotatória do Shopping Metrópole, Bairro Coqueiro, Ananindeua-PA e INDEFIRO o pedido de prisão preventiva quanto ao acusado ANSELMO ARAUJO PORTAL, por não entender quanto a este preenchido os requisitos do art. 312 do CPP
”. (grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------------

“Os réus devem ser mantidos fora do convívio social,
posto que visando acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça
, que restou afetada por mais uma grave ocorrência criminosa no município.

Embora os acusados
não possuam antecedentes criminais e tenham endereço fixo
, conforme narra a Defesa,
a conduta omissiva dos requerentes causaram consequências nefastas, levando a morte de uma criança de apenas 07 anos de idade
, que necessitada de elevados cuidados, devido ser portadora de hidrocefalia e retardo mental, bem como pelo fato de o crime em tese ter ocorrido e extremamente grave, por cuidar-se de fato que prolongou em demasia o sofrimento da vítima até chegar à óbito.

Ademais, os réus (mãe e padrasto) agiram com demasiada frieza e ousadia ímpar, além de extrema perversidade, sendo necessário a constrição cautelar para garantia da ordem pública.

Ressalto, ainda que a vítima estava sob os cuidados exclusivos dos requerentes e, principalmente da ré Pryscilla Tavares Pinheiro que tinha sua guarda e recebia seu benefício, razão pela qual é ainda mais grave sua conduta dolosa omissiva. (...)

Ademais, a medida cautelar é ainda necessária para
garantir a instrução criminal, uma vez que se trata de crime de âmbito familiar e a liberdade dos acusados pode prejudicar a idoneidade da prova que será produzida em juízo.

Visa, ainda, a medida cautelar,
proteger a comunidade local, posto que a conduta dos acusados causa ameaça à paz social,
geradora de nefasta consequência, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento da violência nesta cidade. (...)

Assim, como se vê, o decreto preventivo é necessário, a fim de garantir a instrução processual, preenchendo, portanto, os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Ante o exposto e mais do que dos autos consta INDEFIRO o pedido de (...)

JEFERSON PEREIRA DE CARVALHO posto estarem presentes os motivos ensejadores previstos no Art. 312, do Código de Processo Penal”.

Conforme consta da impetração e de fato ocorreu, a denúncia imputa ao coacto a autoria por fato ocorrido em
07/12/2017
. Acontece que o Ministério Público requereu a preventiva do coacto apenas em
12.09.2019
e o juízo apontado coator, somente em
09/01/2020
, proferiu
decisum

decretando a custódia, constrição esta fundamentada na garantia da ordem pública, revelada pela gravidade concreta do delito, bem como para assegurar a conveniência da instrução criminal, fundamentos estes que, à toda evidência,
carecem de contemporaneidade,
sobretudo porque o fato se deu, repito, em
07/12/2017
, tendo transcorrido quase 02 anos de investigação e, apenas em
12/09/2019
foi ofertada a denúncia em desfavor do coacto e dos demais corréus, com recebimento em
09/01/2020, mesma data em que foi decretada a custódia cautelar ora impugnada, sem a indicação de fato novo ou aparelhado por contemporaneidade a justificar a medida
.

Desse modo, a falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente associado à não ocorrência de fatos novos a justificar a necessidade de segregação, especialmente tratando-se de hipótese do cometimento de crime omissivo e destituído qualquer característica direta de violência, tornam a prisão preventiva ilegal, tudo em razão do não atendimento do requisito essencial da
cautelaridade, é dizer, risco contemporâneo (presente) decorrente do estado de liberdade do acusado
.

Com efeito, entendo imperioso registrar que a concessão de liberdade ao paciente neste momento, não implicaria desordem pública, nem mesmo há indícios de que dificultaria a instrução criminal ou futura aplicação da lei penal, seja porque por intermédio de consulta ao Sistema de Consulta Processual –
Libra,
verifica-se que
não houve qualquer óbice para cumprimento do mandado constritivo
expedido em 09/01/2020, cuja prisão foi efetivada logo no dia seguinte ou, ainda, em razão do
coacto não ter antecedentes criminais, possuir endereço certo e emprego fixo
, além de que inexiste embaraço ao regular andamento da instrução processual, já tendo sido, inclusive, apresentada resposta à acusação.

Por oportuno, constato, também, que, passados mais de 02 anos, não há notícia do cometimento de qualquer outro delito pelo paciente, sendo este o único registro de possível antecedente criminal.

Quanto ao fundamento de conveniência da instrução criminal, destaco que o argumento utilizado pelo juízo tido coator não se sustenta, seja em face do transcurso de considerável lapso temporal nas investigações, seja porque a exordial acusatória imputa ao coacto uma conduta omissiva concorrente para o evento morte

de sua enteada, sendo, no meu entender, crucial e relevante
a prova pericial já produzida quanto à causa do óbito e constante dos autos de origem
.

Nessa trilha, embora
não despreze a gravidade do delito
, em tese praticado,
entendo que
a urgência intrínseca às cautelares
, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que a prisão objetiva evitar, o que, no caso concreto, sequer foi demonstrado pelo magistrado coator, tampouco a imposição de medidas cautelares diversas da segregação.

Cito, por todos, julgado do Superior Tribunal de Justiça, que obedece a mesma
ratio decidendi
ora

adotada:

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONCUSSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA FORMADA POR POLICIAIS CIVIS. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. Hipótese em que a decisão de primeiro grau não apresentou argumentos suficientes à manutenção da prisão cautelar, o que caracteriza nítido constrangimento ilegal. A imposição de prisão, sem indicação de reiteração e com possibilidade concreta de se prolongar por anos (48 os denunciados), é desproporcional, podendo a segregação ser substituída por cautelares outras nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. 3. A prisão cautelar deve ser imposta somente como ultima ratio, sendo ilegal a sua determinação quando suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas. No caso, a decisão impugnada não afastou, fundamentadamente, com relação ao paciente, a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 4. A falta de contemporaneidade, considerando a data dos crimes imputados ao paciente e a data em que foi determinada a sua prisão, nos termos da jurisprudência desta Casa e do próprio Supremo Tribunal Federal, desautoriza a restrição mais drástica. Precedentes. 5. Ordem concedida a fim de substituir a prisão preventiva imposta ao paciente, decretada nos autos do Processo n. 00216668920188190206, impondo-lhe as medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal, em seu art. 319, consistentes em: a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo Juízo de primeiro grau, para informar e justificar atividades; b) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial; c) proibição de manter qualquer tipo de contato com os corréus e com as testemunhas; d) suspensão do exercício de função pública; e e) monitoração eletrônica, sem prejuízo da aplicação de outras cautelas pela instância a quo, ou de decretação da prisão preventiva, em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força das cautelares ou caso haja motivos concretos e supervenientes para tanto”.
(STJ - HC: 480274 RJ 2018/0310827-7, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 14/05/2019).

Em direção semelhante, veja-se,
v.g.
, da mesma Corte Superior: HC nº 414.615 (Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJ 23.10.2017; HC nº 449.012 (Rel. Min. Felix Fischer, DJ 28.06.2018).

Contudo, ressalto que não se pode adotar o lapso temporal fixo ou mínimo em número de anos como elemento paradigmático de marco ensejador de falta de contemporaneidade na decretação de custódias preventivas, porque, evidentemente, a atualidade ou não da medida deve ser avaliada, de modo concreto, caso a caso, a luz do binômio adequação/oportunidade como sinalizou o Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 143.333 (Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, J. 12.04.2018), ao prescrever a necessidade de avaliação se o tempo decorrido neutraliza ou não a necessidade da prisão concretamente.

Tenho para mim, firme nesta última razão, que, a esse respeito, não basta o decurso do tempo que distancia o motivo da prisão e a data da sua decretação, sendo necessário, caso a caso,
avaliar concretamente a adequação/necessidade da medida constritiva da liberdade ou de outras cautelares
, tendo em conta não só a gravidade do delito imputado, o possível clamor social existente ou fundado em argumentação vazia, generalizadora

e descontextualizada.

Assim,
dada a evidência da coação ilegal suportada pelo coacto,

concedo

a ordem impetrada para determinar
que o juízo
a quo
revogue a prisão preventiva do paciente, aplicando outras medidas cautelares que entender cabíveis, além das previstas no art
. 319, I e IV, exceto, obviamente, fiança.

É o voto.

Belém, 16 de março de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 17/03/2020